Tribunal: STF
Processo: Rcl 73666
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.11.2024, pelo Município de Capão Bonito/SP contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0010826-33.2021.5.15.0123, pelo qual se teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral:



    “CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 331/TST A ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 363/TST – ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO 



    (...)



    Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que a responsabilidade subsidiária do ente público pelas obrigações descumpridas pela prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, por presunção de culpa in eligendo e in vigilando. 



    Todavia, por imposição legal, aplico ao caso dos autos as determinações da ADC 16 e da Tese de Repercussão Geral n. 246, ambas do STF. 



    No caso em exame, a r. sentença condenou o empregador e o Município, de forma subsidiária, ao pagamento de adicional por tempo de serviço e reflexos, depósitos de FGTS, vale-refeição, vale alimentação/cesta básica, prêmio, além de multas normativas pela não concessão de seguro de vida e pelo descumprimento da CCT. 



    A documentação colacionada aos autos pela reclamante com a manifestação de Id c5be3f0 demonstra que houve apuração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o ajuizamento de ação de responsabilidade civil por improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão das irregularidades constatadas na prestação de contas de recursos repassados pelo recorrente à 1ª reclamada, desde o ano de 2015. 



    O depoimento da preposta do recorrente corroborou a ausência de fiscalização, ao afirmar que desconhece quem administrava a residência terapêutica e quais dados eram encaminhados pela 
1ª reclamada ao município para fins de fiscalização, sobretudo quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas [Id 496c807]. 



    Desse modo, entendo que a parte autora demonstrou cabalmente a conduta culposa do ente público no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente a negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Tendo sido demonstrado cabalmente no conjunto probatório dos autos que o ente público negligenciou na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço 
como empregadora, descumprindo obrigações impostas pela Lei 
n. 8.666/1993, é rigor legal a declaração de sua responsabilidade subsidiária no cumprimento das obrigações trabalhistas a que o prestador de serviços foi condenado neste processo. 



    Por fim, não há que se falar em limitação da condenação, pois a responsabilidade do tomador alcança ‘todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’(Súmula 331, VI, do TST), independentemente de sua natureza, inclusive multas. 



    Mostra-se inaplicável, ainda que por analogia, o entendimento contido na Súmula 363 do C. TST, na medida em que a lide não tem qualquer relação com a situação por ela tratada, de contratação de servidor público sem concurso público. 



    Pelo exposto, deve ser mantida a sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município pelo pagamento deferido na origem. 



    Nego provimento aos recursos” (fls. 6-11, e-doc. 9 - grifos nossos).



    Contra esse acórdão o Município de Capão Bonito interpôs recurso de revista (e-doc. 6), inadmitido, e agravo de instrumento (e-doc. 4). 



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de reclamação trabalhista na qual foi a requerente condenada ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços. A decisão questionada, pura e simplesmente, negou provimento ao Recurso Ordinário ofertado pelo Município, no qual pretendia a exclusão de sua responsabilidade subsidiária” (fl. 5).



    Sustenta que “a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Fazenda Pública municipal em razão de danos gerados pela contratada, considerando-o mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros” (fl. 9).



    Ressalta que “a decisão questionada teceu considerações abstratas e genéricas sobre a possibilidade de responsabilização da Fazenda Pública municipal Reclamante, deixando de apontar concretamente qualquer atuação culposa da Administração” (fl. 10).



    Assevera que “a decisão atacada, ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF confirmado pelo RE 760.931/DF” (fl. 10).



    Requer “a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da tramitação do processo número 0010826.33.2021.5.15.0123, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 16).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª – 
proc. 0010826.33.2021.5.15.0123 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao confirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    5. Em 13.12.2023, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da causa e negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município de Capão Bonito/SP contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região (e-doc. 5). Esta a ementa do voto condutor do acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. CARACTERIZADA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. O apelo ultrapassa o óbice da transcendência, nos termos do artigo 896-A, § 1º, da CLT. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, 
a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que ‘A documentação colacionada aos autos pela reclamante com a manifestação de Id c5be3f0 demonstra que houve apuração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o ajuizamento de ação de responsabilidade civil por improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão das irregularidades constatadas na prestação de contas de recursos repassados pelo recorrente à 1ª reclamada, desde o ano de 2015. O depoimento da preposta do recorrente corroborou a ausência de fiscalização, ao afirmar que desconhece quem administrava a residência terapêutica e quais dados eram encaminhados pela 
1ª reclamada ao município para fins de fiscalização, sobretudo quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas [Id 496c807]. Desse modo, entendo que a parte autora demonstrou cabalmente a conduta culposa do ente público no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente a negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (pág. 455). Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando do ente público através das provas concretas e efetivamente produzidas nos autos, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar a procedência do pleito. Por fim, urge ressaltar, em relação à abrangência da condenação, que o ente público figura no polo passivo da relação jurídica processual como tomador dos serviços e, nessa condição, deve responder de forma subsidiária pelo pagamento de todos os créditos trabalhistas reconhecidos à parte autora, inclusive indenizações, segundo os termos da Súmula nº 331, VI, do TST. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 602, e-doc. 6).



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante, acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA 
DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior 
ao ajuizamento da presente ação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. O art. 1.008 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora